Tribunal: TJPA
Processo: 0813590-78.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813590-78.2022.8.14.0000

PACIENTE: ADALBERTO MONTEIRO GOMES, JAIR DOS SANTOS LEAL, MARCIO DA SILVA LIMA, MAX DA CRUZ DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS PREVENTIVO. MEMBROS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. PORTE FUNCIONAL DE ARMA DE FOGO. OMISSÃO ESTATAL NA EFETIVAÇÃO DO DIREITO. AUSÊNCIA DE CONVÊNIO ENTRE A MUNICIPALIDADE E A POLÍCIA FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À LIBERDADE AMBULATORIAL. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA.

1. Não se conhece de
habeas corpus
impetrado sob o pretexto de evitar eventual prisão em flagrante pelo crime do art. 14 do Estatuto do Desarmamento, quando se verifica que a essência do alegado constrangimento ilegal está na suposta omissão estatal em adotar as providências administrativas necessárias a fruição do porte funcional de arma de fogo por parte de integrantes da Guarda Civil Municipal, diante da manifesta inadequação da via eleita. Precedente do STJ.

2. Hipótese em que o impetrante se volta contra a omissão da Municipalidade em firmar convênio com a Polícia Federal a fim efetivar o porte funcional de arma de fogo por parte de Guardas Municipais, não demonstrando, todavia, a existência concreta de ameaça à liberdade ambulatorial dos pacientes.

3. Aplica-se o entendimento placitado no âmbito das Cortes de Justiça Estaduais no sentido de que “o interesse de guarda municipal não pode suprir a ausência de Convênio entre a Municipalidade e a Polícia Federal nem eventual falta de interesse pelo Município na celebração do Convênio” (TJBA, HC n. 8001677-84.2018.8.05.0000, Rel. Desembargador Luiz Fernando Lima, Primeira Câmara Criminal – 1ª Turma, DJe 08/05/2018), de modo que, inexistindo “convênio entre os legitimados, não cabe ao Poder Judiciário suprir tal omissão, ou, ainda, compelir o chefe do Poder Executivo Municipal a firmar o aludido convênio, vez que tal medida repousa na esfera da discricionaridade do administrador público” (TJMG, RESE n. 1.0672.17.019760-8/001, Rel. Desembargador Paulo Cézar Dias, 3ª Câmara Criminal, DJe 29/03/2019).

4.
Habeas corpus
não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 14 a 16 de março de 2023,
sob a Presidência do Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho, por unanimidade de votos,
em
NÃO CONHECER
da impetração
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 14 de março de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS PREVENTIVO com pedido liminar
impetrado em favor de
ADALBERTO MONTEIRO GOMES, JAIR DOS SANTOS LEAL, MARCIO DA SILVA LIMA
e
MAX DA CRUZ DOS SANTOS
, em face da
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ – SEGUP/PA
, referente a omissão do Poder Executivo em cumprir as exigências burocráticas necessárias à viabilização do porte de arma de fogo por parte dos pacientes, todos membros da Guarda Civil Municipal de Marituba.

Em inicial, o impetrante sustenta que a Lei n. 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento) e a Lei n. 13.022/2014 (Estatuto Geral das Guardas Municipais), autorizam o porte de arma de fogo por integrantes de Guardas Municipais. Nada obstante, argumenta que a garantia de tal direito depende da existência de convênio entre a Prefeitura de Marituba e a Polícia Federal, de modo que as diversas providências de índole administrativa exigidas pela legislação de regência sejam efetivadas e o porte de arma usufruído.

Em razões de direito, pondera que a omissão na celebração do referido convênio representa constrangimento ilegal, vez que implica na frustração do porte de arma por parte dos coactos, os quais, na hipótese de portarem armamento pessoal durante o serviço, ficam sujeitos à prisão em flagrante sob a imputação prevista no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido). Nesse contexto, pugna, liminarmente e no mérito, pela concessão da ordem, de modo que seja assegurado aos pacientes o direito de portar armas próprias, devidamente registradas no departamento competente da Polícia Federal, durante e após o horário de serviço, sem que corram o risco de serem presos em flagrante.

A liminar foi indeferida em virtude da ausência do preenchimento dos requisitos cautelares em decisão de ID n. 11157018.

A autoridade coatora prestou informações em ID n. 11473839, clarificando o contexto administrativo subjacente à impetração.

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento
e
concessão
da ordem (ID n. 11704843).

Declararam-se suspeitas para atuar no presente feito as Exmas. Sras. Desembargadoras Vânia Lúcia Carvalho da Silveira (ID n. 12671577) e Rosi Maria Gomes de Farias (ID n. 12842144).

É o relatório.

VOTO

É indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF. A esse propósito, registre-se que em se tratando de
habeas corpus
preventivo, a ameaça de constrangimento à liberdade ambulatorial deve se revestir de caráter iminente e plausível, devendo o impetrante explicitar “detalhadamente, o que pode acontecer com o paciente, caso a ordem não seja concedida” (NUCCI, Guilherme de Souza.
Habeas Corpus
. Rio de Janeiro:Forense, 2017, p. 30).

Na espécie, o impetrante defende a necessidade de concessão da ordem em caráter preventivo ao argumento de que os pacientes, todos integrantes da Guarda Civil Municipal de Marituba, podem ser presos em flagrante pela prática encartada no art. 14 da Lei n. 10.826/2003. Nesse particular, articula que apesar de os coactos possuírem, em tese, o direito ao porte funcional de arma, dentro e fora do horário de serviço, na prática estão impedidos de exercerem tal direito, haja vista que a efetivação do porte funcional pressupõe a adoção de diversas providências administrativas de atribuição do Poder Executivo Municipal. O impetrante equaciona a controvérsia nos seguintes termos:

“[...] conforme previsto na legislação aplicada
o Guarda Municipal tem o direito ao chamado porte funcional de arma de fogo, contudo, para o referido porte seja efetivado e garantido, é necessário que a Prefeitura Municipal de Marituba, faça um convênio junto a Polícia Federal, para que assim o município possa efetuar a aquisição de armamentos e munições, e posteriormente acautelando ao respectivo GCM como armamento funcional, tal qual o Estado faz com as polícias Civil e Militar.

Entretanto,
para que se efetive o convênio acima referenciado, é necessário que se preencha uma vasta lista de exigências, dentre elas a realização de concurso público, sala cofre, curso de formação, entre outras, exigências estas que além de burocráticas são também dispendiosas aos cofres públicos municipais, o que por via de consequência faz com que demorem a serem preenchidas.

Porém
diante deste cenário, até que, por parte do Poder Executivo Municipal, se cumpram todas as exigências necessárias ao convênio junto a polícia federal, os pacientes ficam em uma “encruzilhada de prejuízos
”, pois sobra a eles 2 opções:

a) Portam e utilizam em serviço de forma ostensiva o armamento pessoal devidamente registrado e assim estão sujeitos a prisão (podendo esta ser em flagrante) pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, previsto no art. 14 da Lei 10.826/03;

ou

b) Exercem sua atividade profissional como membros da segurança pública municipal, sem qualquer tipo de proteção armamentista para si ou para terceiro e ficam sujeitos a condição de “alvo fácil” perante a criminalidade, com a garantia de sentença com “pena de morte”.

[...]

Pleiteia-se, portanto, a concessão da ordem, para assegurar-lhes o direito de portar armas próprias, com o devido registro no Departamento competente da Policia Federal, sem que corram o risco de serem presos em flagrante.” (ID n. 11130984 - Págs. 3/4, grifos nossos)

É de notar, portanto, que o constrangimento ilegal a que se reporta o impetrante não está propriamente vinculado à liberdade ambulatorial dos coactos, mas sim à omissão estatal em viabilizar as condições administrativas necessárias para garantir o porte funcional de arma de fogo aos pacientes. É dizer: sob o pretexto de evitar eventual prisão em flagrante pelo crime do art. 14 do Estatuto do Desarmamento, o impetrante requer tutela jurisdicional na via excepcionalíssima do
habeas corpus
, a fim de contornar as exigências previstas no arts. 29-A e ss. do Decreto n. 9.847/2019 para a fruição de direito ao porte de arma por integrantes das Guardas Civis Municipais.

Nada obstante, não vislumbro, na espécie, ameaça bem delineada à liberdade ambulatorial dos pacientes, motivo pelo qual reconheço a manifesta inadequação do
habeas corpus
para veicular a pretensão ora deduzida. A esse respeito, saliento que em hipóteses análogas o Superior Tribunal de Justiça salientou que
“eventual omissão estatal na regulamentação do porte de arma de fogo por guardas municipais não caracteriza constrangimento ilegal sanável pela via do
habeas corpus
. Isso porque, nos termos do art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal,

a ordem de
habeas corpus
será concedida quando alguém se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder”,
sendo certo que “
ainda que se busque a análise sobre a existência de um direito líquido e certo de guarda municipal portar arma de fogo, sem que incorra em tipo penal previsto no Estatuto do Desarmamento, a via escolhida não é a adequada
” (
AgRg no RHC n. 77.423/RJ
, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 17/2/2017, cf.
https://bit.ly/3Yxf4q8
).

Em acréscimo, destaco que mesmo que a impetração fosse conhecida, não haveria que se falar em concessão da ordem. Isso porque a jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais perfilha linha intelectiva no sentido de que “
o interesse de guarda municipal não pode suprir a ausência de Convênio entre a Municipalidade e a Polícia Federal nem eventual falta de interesse pelo Município na celebração do Convênio
” (TJBA,
HC n. 8001677-84.2018.8.05.0000
, Rel. Desembargador Luiz Fernando Lima, Primeira Câmara Criminal – 1ª Turma, DJe 08/05/2
018, cf.
https://bit.ly/3JaXrXH
), de modo que, inexistindo “
convênio entre os legitimados, não cabe ao Poder Judiciário suprir tal omissão, ou, ainda, compelir o chefe do Poder Executivo Municipal a firmar o aludido convênio, vez que tal medida repousa na esfera da discricionaridade do administrador público
” (TJMG,
RESE n. 1.0672.17.019760-8/001
, Rel. Desembargador Paulo Cézar Dias, 3ª Câmara Criminal, DJe 29/03/2019, cf.
https://bit.ly/421Bt1P
).

Ante o exposto, considerando a patente inadequação da via eleita para tutelar o direito vindicado,
NÃO CONHEÇO
do presente
habeas corpus.

É como voto.

Belém (PA), 14 de março de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

Belém, 16/03/2023